Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-82.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial 1006770-82.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão de Id. 47847454, que deu provimento aos Embargos de Declaração de Id. 4616563, para retificar a decisão de Id. 45016996, incluindo a parte final da forma a seguir colacionada:
“Verifica-se dos autos que a Recorrente PRISCILLA BASTOS MATTOS BIASUZ, por seu advogado, compareceu aos autos (Id 34750460), para requerer a desistência da ação.
O Estado de Mato Grosso, anuiu expressamente com o pedido de desistência, conforme Id. 46165634.
Diante disso, julgo prejudicado o seguimento do Recurso Especial interposto sob Id. 31218953, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à comarca de origem para as providências necessárias.”
O embargante sustenta que houve omissão, na decisão, que deveria ter extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, conforme constou na petição de Id. 34750458, requerendo inclusive a revogação da determinação de nomeação da impetrante ao cargo de Professor de Educação Física.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id 50653950.
Contrarrazões sob Id. 50917994.
É o relatório.
Decido.
O Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.
Partindo dessa premissa, observa-se que o pedido da parte embargante, consistente na reforma do julgado com o objetivo de que seja extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, com a revogação da determinação de nomeação da impetrante ao cargo de Professor de Educação Física, sem resolução do mérito, extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, pois a sua pretensão é a modificação da decisão, e não o saneamento de eventual vício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no Art. 535 do CPC. 2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desto Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 3. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4. Finalmente, o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na Instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ. 5 Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl no RMS 46.618/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Inexistentes as hipóteses do Art. 535 do CPC, não merecem acolhida os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no Art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 476.065/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
Registra-se que a Vice-Presidência tem competência para realizar tão somente o juízo de admissibilidade de Recursos Especiais e Extraordinários às cortes superiores.
Acerca do tema, ensina a doutrina de Fredie Diddier Jr.:
“Após as contrarrazões, caberá ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal local proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, nos termos do inciso V do art. 1.030 do CPC. Será então, exercido o juízo provisório de admissibilidade.
No tribunal superior, é exercido o juízo definitivo de admissibilidade. Admitido que seja o recurso pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local, o juízo provisório ali exercido não vincula o tribunal superior, que detém, como dito, o juízo definitivo de sua admissibilidade.”[1]
Assim, não cabe à Vice-Presidência extinguir o feito sem resolução do mérito, tal como constou na decisão embargada.
Dessa forma, como o pedido do Embargante objetiva a reapreciação da matéria já decidida, e não de aperfeiçoamento do julgado, a decisão deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas nego-lhe provimento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
[1] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 15 ed. Reform. – Salvador: Ed. JusPodivm p.373,374